Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira e por SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica Ltda. contra o Acórdão 2.421/2020-TCU-Plenário .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica Ltda. contra o Acórdão 2421/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer os embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica Ltda.; 9.2. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira, mantendo-se inalterado o 2.421/2020-TCU-Plenário; 9.3. receber como meras petições as peças 1.679, 1.680, 1.728, 1.729, 1.770 e 1.771; 9.4. dar ciência a Júlio Cezar Ferreira de que a oposição de sucessivos embargos de declaração para rediscutir teses devidamente rejeitadas possui nítido caráter protelatório, podendo ensejar: i) que o apelo recursal seja recebido como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e ii) a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao seu autor; 9.5. dar ciência desta deliberação aos embargantes; 9.6. encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas para se manifestar sobre o recurso apresentado por Jose Domingos Soares às peças 1.656 e 1.668, tão logo sejam expedidas as comunicações determinadas; e 9.7. orientar a SecexDefesa que dê tratamento à petição de Luiz Henrique Oliveira Muniz à peça 1.664.